Tribunal: TJMT
Processo: 1050554-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050554-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PATRIK OLIVEIRA JOSE - CPF: 041.506.201-21 (RECORRIDO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA - FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA - LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS NÃO COMPROVADA – RETIFICAÇÃO DAS FATURAS MANTIDA – DANO MORAL COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Arguição de incompetência do juízo rejeitada, pois, desnecessária a realização de perícia para resolução da lide.

2.
A elevação excessiva no faturamento do consumo de água nos meses de junho e julho/2023, sem a demonstração de qualquer fator que justifique a exorbitância dos valores cobrados, enseja a retificação das faturas discutidas com base na média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores ao aumento, como determinado na sentença.

3.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto,
em face da sentença
, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para:

“DETERMINAR o cancelamento das faturas referentes ao meses de junho e julho/2023, nos valores de R$ 952,87 (novecentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos) e R$ 1.888,55 (um mil oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) e por via de consequência, determinar que a reclamada proceda com o refaturamento das mesmas, tendo como referência o valor da média do consumo do reclamante entre os meses 12/2022 e 05/2023.

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante à quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais)”
(sic – id. 202126214)

A recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial.

No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024